Tribunal: TJES
Processo: 5012850-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012850-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIKY LORHAN MEIRA SANTOS MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NA CARREIRA. PROFESSOR ESTADUAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS DECRETO 3.046-R. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DO NÍVEL V. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CURSO REGULAR DE PÓS-GRADUAÇÃO. DOCUMENTO QUE COMPROVA A FREQUÊNCIA E CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO FEDERAL VINCULADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE É HÁBIL A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO CURSO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE O OFERTA. DIPLOMA AINDA NÃO ENTREGUE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RECORRENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 3º, inciso IV, alínea “d” e § 3º, do DECRETO 3046-R,
“A Ascensão Funcional será requerida ao Secretário de Estado da Educação, em formulário próprio, completamente e corretamente preenchido e protocolado na Secretaria de Estado da Educação ou nas Superintendências Regionais de Educação, acompanhado da documentação exigida para cada nível: (....)
IV - NÍVEL V
:
d)
declaração de conclusão de curso, na versão original, acompanhada da cópia autenticada do histórico escolar, com aprovação de monografia, em conformidade com a resolução em vigor. (...)
§ 3º
A documentação exigida deverá conter obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da instituição de educação superior.
”

II.
Na hipótese o Recorrente logrou êxito em comprovar, em sede de prova pré-constituída, acostada à Petição Inicial, haver concluído Curso de Especialização ofertado por Instituição Pública de Ensino Federal - IFES - que detém autorização para implementação do Curso de Pós-Graduação em Matemática, vinculado ao Curso de Graduação em Matemática, na forma da Resolução n. 21, de 10 maio de 2019, do IFES/BA.

III.
O Curso de Especialização encontra-se expressamente vinculado ao Cadastro mantido pela Instituição de Ensino Federal na Plataforma do E-MEC, cujo espelho com as informações relacionadas ao Curso encontra-se acostado ao Id. 6442995.

IV.
O Ato de Credenciamento da Instituição de Ensino Superior encontra-se demonstrado no Id. 6442996, fl. 02, sendo este a Portaria nº 1.094, de 24 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2015, às pág. 55 e 64.

VI.
O Recorrente trouxe aos autos Histórico Escolar Final do referido curso de especialização, em que é possível verificar o cumprimento dos créditos e apresentação do Trabalho de Conclusão Final, com resultado aprovado em todas as disciplinas.

VII.
Consta no Id. 6442996, fl. 6, Declaração emitida pelo Coordenador do Curso de Pós-Graduação, no sentido de que o Recorrente efetivamente concluiu o curso de especialização, estando aprovado, encontrando-se aguardando a emissão definitiva do Diploma.

VIII.

“A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 415260 SP 2013/0345733-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017)

IX.
Demonstrado o cumprimento das exigências contidas no artigo 3º, inciso IV, alínea “d” e § 3º, do DECRETO 3046-R, deve ser considerada válida a documentação apresentada para a finalidade de enquadramento na carreira de professor, no nível pleiteado.

X.
Recurso conhecido e provido. Segurança concedida, nos termos do pedido exordial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, CONCEDENDO A SEGURANÇA pleiteada nos Pedidos Exordiais, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos do voto firmado pelo Eminente Desembargador.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DEIKY LORHAN SANTOS MONTEIRO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6443010)

em virtude da
SENTENÇA
(Id. 6443009) prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo Recorrente em razão de suposto ato coator inquinado à
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS
, cujo
decisum
denegou a segurança pleteiada, julgando extinto o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente ao recolhimento das custas processuais finais, suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão de ser o mesmo ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbencia ante a vedação do artigo 25, da Lei de Mandado de Segurança.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
apresentou
“Certificado do Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Matemática na Prática, oriundo da IFES BAHIA, como título no Concurso Público – Edital N.º 01/2022 – SEGER/SEDU, a fim de que fosse enquadrado no Nível V
.”;
(II)
“
a banca alegou não atendimento ao art. 3º, Inciso IV, § 3º do DECRETO 3046-R, bem como não haver cadastro do curso no sistema do e-MEC
”;
(III)
em sede de Recurso Administrativo, a própria Administração admite que o curso frequentado, ofertado por Instituição Federal de Ensino, encontra-se devidamente cadastrado na plataforma E-MEC;
(IV)
todas as exigências referentes à regularidade do Curso de Pós-Graduação encontram-se comprovadas nos autos.

Ao apreciar o Pedido Exordial, o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu como premissas que o Recorrente descumpriu o artigo 3º, § 3º, do DECRETO 3046-R, porquanto não apresentou
“atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da instituição de educação superior”,
bem como, que “
não constou o ato legal de credenciamento da instituição, desrespeitando o disposto no artigo 8º, da Resolução CNE n° 1/2018
”.

A propósito, assim preconiza o artigo 3º, inciso IV, alínea “d” e § 3º, do DECRETO 3046-R, que disciplina o Processo de Promoção Funcional do Recorrente,
in verbis
:

“
Art. 3º
A Ascensão Funcional será requerida ao Secretário de Estado da Educação , em formulário próprio, completamente e corretamente preenchido e protocolado na Secretaria de Estado da Educação ou nas Superintendências Regionais de Educação, acompanhado da documentação exigida para cada nível:

(...)

IV - NÍVEL V

(...)

c) cópia autenticada do Certificado de Pós – Graduação Lato Sensu, especialização , acompanhada de histórico escolar, com aprovação de monografia ou trabalho de conclusão de curso de natureza científica em conformidade com a resolução em vigor, ou;

d) declaração de conclusão de curso, na versão original, acompanhada da cópia autenticada do histórico escolar, com aprovação de monografia, em conformidade com a resolução em vigor
.

§ 3º A documentação exigida deverá conter obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da instituição de educação superior
.”

Com efeito, merecem acolhimento as razões recursais do Recorrente, porquanto, restou comprovado nos autos, à saciedade, haver concluído Curso de Especialização ofertado por Instituição Pública de Ensino Federal - IFES - que
detém autorização para implementação do Curso de Pós-Graduação em Matemática, vinculado ao Curso de Graduação em Matemática
, na forma da Resolução n. 21, de 10 maio de 2019, do IFES/BA:

“O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, no uso de suas atribuições, considerando a solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI, contida no Processo nº 23286.005554/2017-04 e o que foi
homologado na 1ª Reunião Ordinária de 2019 do CONSEPE, realizada em 30/04/2019
,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização para o Ensino da Matemática, Campus Barreiras.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.”

O Curso de Especialiação encontra-se expressamente vinculado ao Cadastro mantido pela Instituição de Ensino Federal na Plataforma do E-MEC, cujo espelho com as informações relacionadas ao Curso encontra-se acostado ao Id. 6442995
.

Detalhes DETALHES DA IES (Código)

Nome da IES: (599)INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA Situação: Ativa

Cadastro Nacional de Cursos de Especialização (Lato sensu) - Educação a Distância Denominação: Ensino de Matemática: Matem@tica na Pr@tica

Área: 01 - Educação Grau: Lato-sensu

Carga horária: 360

Horas Duração: 18 (meses)

Periodicidade de oferta: Eventual

Data de início da oferta: 01/09/2020

Modalidade: Educação a Distância

Quantidade de vagas: 440 Documento de Criação do Curso: Data do Documento: 10/05/2019

Situação de Funcionamento Atual: Ativo

Quantidade Total EGRESSOS: 60

DADOS DO COORDENADOR Nome: ALEX ANDRADE ALVES

Titulação Máxima: Doutorado

Vínculo Empregatício: Estatutário

Regime de Trabalho: Integral

ENDEREÇOS DE OFERTA DA ESPECIALIZAÇÃO

Endereço CEP Município UF Seabra, 000, Distrito Industrial, Campus Seabra 46900-000 Seabra BA

Curso de Graduação Vinculado: MATEMÁTICA”

Oportuno e relevante destacar que o Ato de Credenciamento da Instituição de Ensino Superior encontra-se demonstrado no Id. 6442996, fl. 02, sendo este a Portaria nº 1.094, de 24 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2015, às pág. 55 e 64.

Registra-se, outrossim, que o Recorrente trouxe aos autos Histórico Escolar Final do referido Curso de Especialização, em que é possível verificar o cumprimento dos créditos e apresentação do Trabalho de Conclusão Final, com resultado aprovado em todas as disciplinas
.

Por fim, consta no Id. 6442996, fl. 6, Declaração emitida pelo Coordenador do Curso de Pós-Graduação em questão, no sentido de que o Recorrente efetivamente concluiu o curso de especialização,
encontrando-se aguardando a emissão definitiva do Diploma
.

Nestes moldes, cumpre asseverar que
“A
j
urisprudência desta Corte
está firmada em que,
ainda que exigido pelo edital,

não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso
,
se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 415260 SP 2013/0345733-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017)

Por conseguinte, entendo que o Recorrente comprovou seu direito líquido e certo, no sentido de que demonstrar o cumprimento das exigências contidas no artigo 3º, inciso IV, alínea “d” e § 3º, do DECRETO 3046-R, devendo, portanto, ser considerada válida a documentação apresentada para a finalidade de enquadramento na carreira de professor.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, CONCEDENDO A SEGURANÇA pleiteada nos Pedidos Exordiais, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.